Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECRETO DA REVELIA. PEDIDOS AUTORAIS. IMEDIATO ACOLHIMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O reconhecimento da intempestividade da apresentação da peça contestatória não exime o postulante da incumbência a que se refere o do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo certo que dentre os efeitos da decretação da revelia não está o imediato acolhimento dos pedidos elencados na exordial.

3. Ante a constatação de que o decisório hostilizado elencou, de forma pormenorizada, não apenas os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, bem como os arestos jurisprudenciais embasadores do entendimento ali adotado, forçoso reconhecer que a pretensão invocada pelo embargante de que o Colegiado discorra sobre cada um dos preceptivos, elencados em suas razões de inconformismo, se mostra pouco útil ao bom desate da contenda.

4. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

5. Recurso desprovido.